Tribunal: TJES
Processo: 5010205-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010205-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HERMINIA PELISSARI PESTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de revisão de PASEP, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora.

2. A agravante sustenta que, apesar de sua renda, possui despesas essenciais de valor elevado — notadamente com tratamento de saúde (neoplasia maligna) e com a educação de sua neta (mensalidade de curso de medicina) — que comprometem sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoa física, a análise da hipossuficiência deve se ater ao valor nominal da renda ou se deve considerar o comprometimento dessa renda com despesas essenciais e extraordinárias devidamente comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. A análise do pedido não deve se limitar ao valor absoluto da renda do postulante.

5. No caso concreto, a agravante demonstrou que sua capacidade contributiva encontra-se substancialmente exaurida por despesas de natureza alimentar e de saúde, como o custeio de tratamento de neoplasia maligna e da formação superior de sua neta, o que torna crível a alegação de que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao seu sustento.

6. A ausência de declarações de imposto de renda foi plausivelmente justificada pela isenção tributária decorrente de moléstia grave, não podendo ser interpretada como desídia ou ausência de comprovação da hipossuficiência.

7. Diante da comprovação de que as despesas essenciais consomem a maior parte dos proventos da agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe para garantir o efetivo acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

9.

Tese de julgamento:
"1. A aferição da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 99, CPC) não se esgota na análise do valor nominal da renda da pessoa física, cabendo ao julgador examinar a situação concreta e o eventual comprometimento de seus recursos com despesas essenciais e extraordinárias, como as relativas à saúde e à educação. 2. Comprovado que as despesas fixas e inadiáveis exaurem a capacidade contributiva da parte, impõe-se o deferimento do benefício, em observância à garantia constitucional do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA HERMINIA PELISSARI PESTANA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de revisão dos cálculos do PASEP c/c pedido de dano moral e material
movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que apesar de sua renda mensal, possui despesas de caráter essencial que comprometem sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. Destaca, nesse sentido, os elevados gastos com seu tratamento de saúde, por ser portadora de neoplasia maligna, e o custeio da faculdade de medicina de sua neta.

Em decisão inicial (id. 14542082), foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010205-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HERMINIA PELISSARI PESTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA HERMINIA PELISSARI PESTANA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de revisão dos cálculos do PASEP c/c pedido de dano moral e material
movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que apesar de sua renda mensal, possui despesas de caráter essencial que comprometem sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. Destaca, nesse sentido, os elevados gastos com seu tratamento de saúde, por ser portadora de neoplasia maligna, e o custeio da faculdade de medicina de sua neta.

Em decisão inicial (id. 14542082), foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, contudo, a análise não deve se ater unicamente ao valor nominal da renda da agravante.

É fato incontroverso que a recorrente aufere proventos de aposentadoria que, em certas competências, superam o valor líquido de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Tal montante, isoladamente considerado, poderia, de fato, afastar a presunção de hipossuficiência.

Todavia, o conjunto probatório carreado aos autos revela uma realidade financeira complexa e substancialmente comprometida. A agravante demonstrou, por meio de laudo médico (id. 14490287), ser portadora de Neoplasia Maligna da Mama Com Lesão Invasiva (CID C50.8), condição que, por si só, demanda acompanhamento e gera despesas contínuas, conforme se infere dos extratos de despesas médicas juntados.

Ademais, a agravante comprovou arcar com os custos da graduação em medicina de sua neta, cujas mensalidades alcançam o expressivo valor de R$ 8.990,00 (oito mil, novecentos e noventa reais). A simples soma desta despesa com o custo de seu plano de saúde familiar, que supera R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, já evidencia um comprometimento quase total de sua renda, tornando-se crível a alegação de que o pagamento das custas processuais implicaria, de fato, em prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

No que tange à ausência das declarações de imposto de renda, ponto central da decisão agravada, a agravante justificou plausivelmente o motivo.

Os documentos de ids. 14490288 e 14490289 demonstram que seus proventos de aposentadoria são, em grande parte, isentos de tributação em razão de moléstia grave, o que torna razoável a não apresentação do referido documento e afasta a pecha de desídia que lhe foi imputada.

Dessa forma, restando comprovado que a capacidade contributiva da agravante se encontra exaurida por despesas de natureza alimentar e de saúde, a reforma da decisão é medida que se impõe para garantir o efetivo acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da gratuidade de justiça à agravante, Sra. MARIA HERMINIA PELISSARI PESTANA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)